Tribunal: TJSP
Processo: 2333899-76.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
R 1.291, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015, LEI COMPLEMENTAR 1.313, DE 22 DE MARÇO DE 2016, E LEI COMPLEMENTAR 1.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, TODAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2333899-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR – LEI COMPLEMENTAR 1.291, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015, LEI COMPLEMENTAR 1.313, DE 22 DE MARÇO DE 2016, E LEI COMPLEMENTAR 1.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, TODAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR – LEI COMPLEMENTAR 1.291, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015, LEI COMPLEMENTAR 1.313, DE 22 DE MARÇO DE 2016, E LEI COMPLEMENTAR 1.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, TODAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.